Tribunal: STF
Processo: ARE 1112868
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-17
Data de publicação: 2018-08-17

Ementa:
EMENTA 



    Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Hipóteses autorizadoras do recurso não demonstradas (RISTF, art. 337). Inovação recursal. Inadmissibilidade. Preclusão. Pretendido rejulgamento da causa. Impossibilidade na via dos embargos. Precedentes. Rejeição dos embargos. 



    1. As hipóteses autorizadoras do manejo dos embargos não se fazem presentes (RISTF, art. 337). 



    2. Não se admite a inovação de fundamentos em embargos de declaração, os quais não se prestam para promover o rejulgamento de causa decidida, legitimamente, nos termos da jurisprudência da Corte. 



    3. Embargos de declaração rejeitados.